Tribunal: TJDFT
Processo: 0725562-05.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. CESSÃO DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA BANCOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PREJUÍZOS EXTRAORDINÁRIOS. DANO MORAL IN RE IPSA. EXISTÊNCIA.
1. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando a parte apelante impugna os fundamentos da sentença naquilo que entende pertinente, a fim de demonstrar as razões do seu inconformismo combatendo a ratio decidendi.
2. O descumprimento contratual qualificado, capaz da promoção de prejuízos extraordinários, em especial a inscrição indevida em dívida ativa e cadastros de proteção ao crédito, gera dano moral in re ipsa e merece reparação patrimonial.
3. Deu-se provimento ao recurso